Tribunal: TJBA
Processo: 8040836-87.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8040836-87.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA e outros (2) Paciente: EDIELSON ALMEIDA DAMACENO Advogado(s): MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA, THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JITAÚNA-BA Procuradora de Justiça: Elza Maria de Souza ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONCESSÃO. I. Caso em exame 1. Ordem de habeas corpus, com pedido liminar, impetrada em favor de paciente preso em flagrante por suposta prática do crime de importunação sexual (art. 215-A do CP). Prisão convertida em preventiva em audiência de custódia. Alegação de ausência de fundamentação idônea e possibilidade de substituição por medidas cautelares, diante das condições pessoais do paciente e por ser ele o responsável por filho menor, portador de Transtorno de Déficit de Atenção e e Hiperatividade - TDAH. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a prisão preventiva foi fundamentada de forma concreta e idônea, nos termos do art. 312 do CPP; e (ii) saber se a custódia poderia ser substituída por medidas cautelares, à luz das condições pessoais do paciente e da ausência de elementos que indiquem sua contumácia delitiva, ou por ser ele o responsável por filho menor, com Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade - TDAH. III. Razões de decidir 3. A fundamentação da prisão preventiva pela autoridade coatora se lastreou na necessidade de salvaguardar ordem pública, diante da gravidade concreta do crime, de acordo com jurisprudência dos Tribunais Superiores, e para evitar a reiteração delitiva, embora sem indicar elementos concretos que justifiquem a contumácia. 4. O juízo não examinou de forma específica a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão. Condições subjetivas favoráveis do paciente e ausência de comprovação de reincidência ou habitualidade delitiva justificam substituição da prisão por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. IV. Dispositivo e tese 5. Ordem concedida para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares de comparecimento bimestral em juízo para informar e justificar atividades e comparecimento a todos os atos do processo, por prazo inicial de um ano, sujeito à reavaliação pelo juízo processante. Tese de julgamento: “1. Há fundamentação da decisão impugnada, lastreada na gravidade concreta do crime legitima a prisão preventiva. 2. É possível a substituição da custódia cautelar por medidas cautelares diversas no caso concreto, diante da ausência de elementos concretos sobre reiteração delitiva e presentes as condições pessoais favoráveis do réu. Medidas cautelares diversas mostram-se suficientes e adequadas para salvaguardar a ordem pública” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXI e LXV; CPP, arts. 282, § 6º, 312, 313, 319. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 883.775/AM, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 30.04.2025; STJ, AgRg no RHC nº 206.891/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 12.02.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº. 8040836-87.2025.8.05.0000, em que figura como Impetrantes os advogados Marcos Antônio Nascimento Almeida e Thiago Santos Castilho Fontoura, como paciente EDIELSON ALMEIDA DAMACENO e como Autoridade Coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Jitaúna (BA). ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONCEDER a ordem de HABEAS CORPUS, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, (data da assinatura digital). PRESIDENTE DESA. SORAYA MORADILLO PINTO RELATORA PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA